Tribunal: TJSP
Processo: 2201707-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos (11,9 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos (11,9 g de crack e 5,7 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201707-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente ALEXANDRE
DE SOUZA GOUVEA e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201707-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2201707-87.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA
Paciente: Alexandre de Souza Gouveia
VOTO No 24.121
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos
(11,9 g de crack e 5,7 g de maconha), deve ser ponderada a
constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente
específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele
apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos
autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a
prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco
demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE DE SOUZA
GOUVEA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paolo Pellegrini
Junior, do Plantão Judiciário da Comarca de Tupã, sob a
alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201707-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a carência de
fundamentação idônea, pois escorada apenas na gravidade em
abstrato do delito imputado ao paciente, o qual permanece sob o
risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 129/131)
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 134/136) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da impetração (fls.
156/159).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
7/10 dos autos principais), o paciente foi preso em flagrante,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, em 22 de
agosto de 2020, na Rua Duartina, n.o 123, policiais militares o
surpreenderam em posse de 11,9 g de crack e 5,7 g de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201707-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Por decisão proferida em 23 de agosto p.
p. (fls. 76/78 dos autos originais), a prisão em flagrante em
preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 47/50 autos principais), apurou-se que o
paciente é reincidente específico, ostentando condenação
definitiva por igual prática, além de responder a outra ação penal
pelo crime de associação para o tráfico, tendo sido denunciado
em 1o de abril de 2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos na
ocorrência (11,9 g de crack e 5,7 g de maconha), deve ser
sopesada a constada reincidência específica pelo paciente,
elemento indicativo de sua periculosidade, tornando insuficiente,
in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo,
se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317
e seguintes do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201707-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da custódia cautelar, haja vista não terem
restado comprovadas, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator